Tribunal: TJDFT
Processo: 0715923-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715923-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: PAULO MANOEL MARTINS DA SILVA NETO AGRAVADO: JULIO CESAR ROCHA CARVALHAES DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras (id 35425286) que, em cumprimento de sentença, manteve a penhora de R$ 1.607,45, depositados em conta poupança, ante o desvirtuamento na finalidade da conta bancária. Defende, em suma, a impenhorabilidade dos valores até 40 salários mínimos, nos termos do CPC 833, X. Requer a antecipação da tutela para desconstituir a penhora e subsidiariamente a concessão do efeito suspensivo. 2. É ilegal a penhora de valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, conforme CPC 833, X, excepcionada a penhora para pagamento de prestação alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. A proteção legal não é prejudicado pela mera intensidade da movimentação da poupança (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1.274.4195, de minha relatoria, 2020; STJ, 3a T., AgInt no REsp 1.973.857, Min. Marco Aurélio Bellizze, 2022). A par do fumus boni juris, faz-se presente o periculum in mora na possibilidade de expropriação do valor bloqueado. 3. Defiro parcialmente a liminar para obstar a liberação em favor de qualquer das partes dos valores bloqueados, até o limite de 40 s.m/. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 6 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator